Tribunal: TJSP
Processo: 1017238-83.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Prestação de serviço – Autor alega que a ré comercializa dados sensíveis a seu respeito – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Sentença de improcedência – Dados fornecidos não são classificados como sensíveis pelas Leis no 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) e no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) – Prática comercial lícita, conforme entendimento do Superior

Ementa:
Prestação de serviço – Autor alega que a ré comercializa dados sensíveis a seu respeito – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Sentença de improcedência – Dados fornecidos não são classificados como sensíveis pelas Leis no 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) e no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) – Prática comercial lícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 710) – Inexistência de ato ilícito que justifique os pedidos formulados – Desprovimento da apelação ao autor.